Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-58.2008.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000401-58.2008.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ALAIN GIORGIO BAIA XAVIER E MARIA ROSINEIDE DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Apelação Cível.
Embargos à Execução. Intempestividade. Realizada a intimação pessoal da penhora. Prescrição. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos em desfavor de cédula de crédito pignoratícia no valor de R$ 19.552,56, com vencimento em 10/11/2002. Apelação com alegação de ausência de intimação pessoal da penhora, intempestividade dos embargos e argumentação de ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a tempestividade dos embargos à execução e a regularidade da intimação pessoal da penhora.

Examinar a eventual ocorrência de prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o termo de penhora foi devidamente assinado pelos executados e que houve certidão de intimação pessoal (CPC/73), rejeita-se a alegação de ausência de intimação.

Embargos opostos fora do prazo legal (art. 738 do CPC/73), configurando-se intempestividade.

Não há prescrição a ser declarada, tendo em vista que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

A decisão de rejeição liminar dos embargos à execução encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 6º do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações das partes quando já identificado motivo suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, devendo ser mantida a sentença guerreada.
Tese de julgamento: "Os embargos à execução opostos fora do prazo legal são intempestivos. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal da penhora quando esta foi regularmente certificada. A execução de cédula de crédito pignoratícia ajuizada dentro do prazo quinquenal não se encontra prescrita."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos a Ação de Execução (Proc. nº 000401-58.2008.814.0032), que teve seu trâmite perante a Comarca de Monte Alegre, movida por
ALAIN GIORGIO BAIA e MARIA ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
, em face do
BANCO DA AZAMÔNIA S/A
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Considerando o teor da certidão de ID 109221964, rejeito liminarmente os presentes Embargos à Execução, eis que manifestamente intempestivos, fulcrado no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e certifique-se sobre nos autos principais, para o

prosseguimento destes.”

Inconformado, o Embargado/Exequente interpôs Apelo, defendendo a ausência de intimação pessoal da penhora. Ultrapassada tal questão, aduz a ocorrência da prescrição, e ausência do contrato original.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Primeiramente, faz-se necessário verificar a tempestividade da apresentação dos Embargos à Execução.

Pois bem.

Da leitura dos autos, diversamente do que afirmam os Recorrentes, o Termo de Penhora de Bens foi devidamente assinado pelos devedores (Id 72557924, pg. 07), e consta Certidão de Intimação Pessoal dos Executados (ID nº 72557924, pg. 08), em
02/04/2008
.
Portanto, não há que se falar em ausência de intimação pessoal das partes acerca da penhora.

Aqui vale tecer uma observação.

O Código de Processo Civil/73 previa que seria de 10 dias o prazo para oferecimento de embargos, contado da juntada da prova de intimação da penhora. (Redação dada pela Lei nº 8.953/1994). Todavia, tal dispositivo teve sua redação alterada pela Lei nº 11.382 de 06 de dezembro de 2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

Importa ressaltar que à época da realização do ato, sob a vigência do CPC/73, os embargos deveriam ser oferecidos no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos do art. 738 do CPC
[1]
. Todavia, mesmo considerando a previsão anterior (10 dias contados da juntada da prova da intimação da penhora), o prazo para oposição dos embargos teria esgotado em 14/04/2008,
de modo que a protocolização do feito somente
28/04/2008
é indiscutivelmente intempestiva.

Ultrapassada tal questão, aponto que de igual modo não há que se falar em prescrição, matéria de ordem pública que deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Explico.

A execução embargada busca o pagamento de cédula de crédito pignoratícia no valor de R$19.552,56, com vencimento final previsto para 10.11.2002.(ID nº 72557865, pg. 06 do feito executivo).

Considerando que a demanda foi protocolada no dia 10 de novembro de 2005, encontra-se dentro do prazo de 03 (três) anos alegado pelo apelante. No entanto, ao meu sentir, o prazo prescricional aplicável á questão, é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil
[2]
que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas oriundas de instrumento público ou particular, portanto, não há que se falar em prescrição.

Nos termos do art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Desta forma, inexistem razões para reformar a sentença que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 738.
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 1
o
Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges.
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

Art. 738. O devedor oferecer
á
os embargos no prazo de 10 (dez) dias, contados:
(Reda
çã
o dada pela Lei n
º
8.953, de 13.12.1994)

I - da juntada aos autos da prova da intima
çã
o da penhora;

[2]

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

particular.

Belém, 18/02/2025